Tribunal: TJBA
Processo: 8001780-32.2021.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8001780-32.2021.8.05.0018

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

APELADO: EDNA MACHADO BARREIRA

Advogado(s):HELIDA SANTOS DA CUNHA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECUSA DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP).
ÁREA CONSOLIDADA. DISPONIBILIDADE DO SERVIÇO À VIZINHANÇA.
SERVIÇO ESSENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1.
Recurso de apelação interposto pela concessionária de serviço público contra sentença que concedeu a segurança, determinando a instalação de energia elétrica no imóvel residencial da impetrante.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é legítima a recusa da concessionária em fornecer energia elétrica ao imóvel da apelada, sob o fundamento de que este se localiza em Área de Preservação Permanente (APP) e não possui as devidas licenças ambientais.

III. Razões de decidir

3.
A energia elétrica é um serviço público essencial, indispensável à efetivação da dignidade da pessoa humana, sendo a relação entre a concessionária e o usuário regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

4. Embora a legislação ambiental (Lei nº 12.651/2012) e as normas regulatórias (Resolução ANEEL nº 1.000/2021) restrinjam intervenções em APP, sua aplicação deve ser ponderada com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e isonomia.

5. No caso concreto, ficou demonstrado que o imóvel se situa em área consolidada, onde já existe rede elétrica instalada e outros imóveis vizinhos são regularmente atendidos pelo serviço.

6. A impetrante apresentou parecer técnico do órgão ambiental municipal que, embora reconhecendo a localização em APP, atestou a conformidade com o código ambiental local e autorizou a ligação, destacando tratar-se de área consolidada.

7.
A recusa da concessionária, baseada unicamente na localização do imóvel, revela-se desarrazoada e viola o princípio da isonomia, pois a instalação em si não agrava o dano ambiental em área já antropizada e que conta com autorização do órgão municipal competente.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso
não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apel
ação Cível
nº.
8001780-32.2021.8.05.0018
,
da comarca de Barra
, em que figuram, como apelante,
COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA
e, apelado,
E
DNA MACHADO BARREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em CONHECER e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO,
p
elas razões adiante alinhadas.